Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723597-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0705591-75.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz, em breve resumo, que os honorários advocatícios contratuais são verbas autônomas e de caráter alimentar de titularidade do causídico. Sustenta que a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais se encontra prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Alega que a legislação tem como finalidade assegurar o pagamento do trabalho prestado pelo causídico. Ressalta que o único requisito exigido pela legislação é a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços, o que ocorreu na situação narrada. Assevera que, segundo a jurisprudência, a dedução direta dos honorários contratuais independe do ajuizamento de outro processo, e que a expedição do requisitório em favor do advogado está autorizada pelo art. 22 da Lei no 8.906/94. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para que seja determinada o destacamento do crédito honorário contratual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela deferida e, por consequência, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 37361760 e ID 37361761. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 12866253 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Custas recolhidas. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente e determino a expedição de requisitórios. Fica a RPV limitada a 10 salários mínimos, na forma da lei. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação, em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com baixa. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente determinação de expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: 1 – Intimar a FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2 – Intimar o patrono para trazer declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias. 3 - Cadastrar nos autos o advogado credor como exequente dos honorários de sucumbência. O art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, diante do referido dispositivo legal, o advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Além disso, compreendo que a pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado.” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015) Também nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE. DESTACAMENTO. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 3. É possível o fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1255545, 07238631120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DA EXEQUENTE PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994 (EAOAB). CONDIÇÕES LEGAIS CUMPRIDAS. IMPENHORABILIDADE. EXCLUSÃO DESTA VERBA DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas demandas em que tenha tido condenação em favor do constituinte do advogado, o legislador deferiu-lhe a faculdade de pleitear o recebimento dos honorários previamente convencionados, desde que faça juntar o contrato de honorários aos autos, previamente à ordem de levantamento dos valores depositados. Cumprido os requisitos da lei, o legislador determina ao juiz que decote do crédito exequendo a parte referente ao labor do profissional da advocacia. Inteligência do art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). 2. O legislador impôs como única condicionante a apresentação deste pacto previamente ao mandado de levantamento. Há, na hipótese, o chamado ‘silêncio eloquente’ do legislador que, nas palavras do Ministro Moreira Alves, ‘é o silêncio que traduz a hipótese contemplada é a única a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia’ (RE 130552, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991). Portanto, não tendo o legislador imposto qualquer outra condição para a reserva e pagamento dos honorários contratuais, não cabe ao intérprete-magistrado substitui-lo para modificar o conteúdo e o sentido emprestados pelo criador da norma. 3. Os honorários advocatícios, em qualquer uma de suas espécies, possui caráter alimentar e, em razão desta qualidade, resta inviável eventual pretensão constritiva sobre si, diante da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. 3.1. Tendo o agravante/exequente auferido determinada quantia no feito judicial graças ao trabalho dos seus advogados, e sendo demonstrado que parcela deste crédito lhe pertence por força de contrato de honorários, a melhor exegese da norma é aquela que preserve a remuneração deste patrono que, por meio do seu mister, obteve o direito vindicado pelo seu constituinte. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1065428, 07135782720178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ADVOCATÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL LESÃO GRAVE. RECURSO PROVIDO. 1 - A pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado" (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 2 - No caso, evidencia-se que a manutenção da decisão agravada, nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito do agravante, bem como do agravado levantar todo o valor remanescente sem efetivar o pagamento dos honorários contratados, inviabilizando o agravante, desse modo, de receber o valor correspondente aos serviços prestados. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1151278, 07164178820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o patrono, de fato, atuou no processo em que sua representada foi vencedora, e, além disso, fez juntar o respectivo contrato de honorários antes do mandado de levantamento dos valores (ID 131340219 – Pág. 3 – autos de origem). Isso é o suficiente para dar por cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado. É dizer, observa-se que o causídico comprovou a relação contratual com a parte e o trabalho especializado prestado em âmbito judicial, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Ademais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, portanto, a mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte recorrente, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito da cliente do escritório, bem como a parte agravada pode, eventualmente, levantar todo o valor remanescente sem efetivar o pagamento dos honorários contratados, inviabilizando, desse modo, que o profissional receba o valor correspondente aos serviços prestados. Por fim, há que se destacar que a boa-fé é a regra no ordenamento jurídico pátrio, portanto, se o patrono da parte requer o destacamento dos honorários contratuais, presume-se que não houve o pagamento adiantado. Além disso, caso o advogado receba o valor em duplicidade, o cliente tem ao seu dispor os meios processuais para reaver o prejuízo, bem como os meios administrativos e legais para a devida punição de eventual conduta delituosa. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a reserva de honorários advocatícios contratuais e/ou destacamento da verba na requisição de pagamento valor eventualmente expedida no cumprimento de sentença. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 18 de julho de 2022 15:12:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador